Tribunal: TJMT
Processo: 1041215-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041215-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA - CPF: 032.803.921-79 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - QUANTIFICADAS EM 75% E 50% - LESÕES INDEPENDENTES -

VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041215-03.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes, lan
çada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório –
DPVAT ajuizada por
PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro obrigatório, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (21/04/2018), bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

A apelante alega em suas razões que a apuração da indenização está em desacordo com a tabela anexa à lei 6.194/74, quando desconsiderou a previsão específica para lesões que incapacitam os membros inferiores conjuntamente, possuindo percentual de cobertura diverso daquela previsto para o cálculo isolado.

Sustenta que o limite máximo indenizável para lesões que afetam um dos membros é de 100% (cem por cento), portanto a apelada teria o direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 8.437,50, conforme o percentual contido na tabela legal aliado ao grau de invalidez constante no laudo pericial.

Ao final, prequestiona o artigo 40 da Resolução no 332 da SUSEP c/c artigo 115, §§ 4o e 4o -A do CTB, assim como as regras do artigo 3o, inciso II e artigo 5o, § 5o, ambos da Lei no 6.194/74
[Id. 29287134].

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC [id. 29287138].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA
,
em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro obrigatório, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (21/04/2018), bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

Inconformada com essa decisão, a apelante alega em suas razões que de acordo com a perícia e a tabela anexa à lei 6.194/74, a seguradora deveria ser condenada ao pagamento no percentual da tabela em (62,5%) conforme a perícia judicial [id. 29287124] assim como a tabela da Lei 11.945/2009 (100%) para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores, correspondente a R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), já que a lesão sofrida pelo autor, foi quantificada em 50% para a lesão do membro inferior direito e 75% para o membro inferior esquerdo, pois o limite máximo indenizável para lesões que afetem um dos membros inferiores e um dos membros superiores é de 100% (cem por cento).

Pois bem. Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o acidente ocasionou
invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) e invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo de intensa proporção quantificada em 75% (setenta e cinco por cento)
, constante no id. 29287124.

Segundo a tabela anexa à Lei no 6.194/74, incluído pela Lei no 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
é de 70% (setenta por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totaliza o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional dos membros lesionados foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos),
conforme fixado pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

Segue demonstrativo dos cálculos:

Membro Inferior Direito - R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00

Membro Inferior Esquerdo - R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$ 9.450,00 x 75% = R$ 7.087,50

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal”
(TJMT RAC 1042851-04.2018.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE DE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

No que concerne aos
honorários advocatícios em grau recursal
sustentado em contraminuta pela apelada, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, entendo que a verba honorária fixada em R$1.000,00 (mil reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020